Tribunal: TJPA
Processo: 0008447-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008447-10.2019.8.14.0401

APELANTE: ISAIAS FROTA EVANGELISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que indeferiu pedido de restituição de R$ 23.400,00 apreendidos, em espécie, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante.

2.

O recorrente alega que os valores apreendidos são de origem lícita, provenientes de saques de sua conta corrente, na qual depositava seus proventos salariais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se o recorrente conseguiu demonstrar a origem lícita do dinheiro apreendido para fins de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 120 do Código de Processo Penal prevê que a restituição de bens apreendidos só pode ser deferida se não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

2.

No caso, as provas apresentadas pelo recorrente não são suficientes para afastar a dúvida sobre a licitude da origem do valor apreendido.

3.

Destacou-se a jurisprudência do STJ, no sentido de que a restituição de valores apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita dos bens (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT).

4.

Ademais, o fato de o recorrente ser investigado por possíveis práticas de vantagem financeira indevida reforça a dúvida sobre a origem dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento: "A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da origem lícita, sendo inviável deferi-la quando houver dúvida quanto à licitude dos valores".

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Penal, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.352.977/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Isaias Frota Evangelista, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, no sentido de indeferir pedido de restituição de coisa apreendida nos autos do Processo nº 0027696-49.2016.8.14.0401, R$ 23.400,00 (Num. 10846506 - Pág. 1 a Num. 10846508 - Pág. 1).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10846513 - Pág. 4 a 5):

(...) pelo reconhecimento da origem lícita dos valores em espécie arrecadados pela polícia civil quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, em 09/11/2016, e, por conseguinte, que determine sua imediata restituição ao seu legitimo proprietário, o qual há quase 05 anos encontra-se impossibilitado de usufruir de valores provenientes de seu próprio salário, apenas pelo fato de tê-lo armazenado em sua residência.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10846569 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 12017595 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 120,
caput
, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

In casu
, aduz o apelante que os valores, em espécie, apreendidos em sua residência originavam de saques realizados, em sua conta corrente no Banco Itaú, para a qual transferia/depositava, “religiosamente”, seus proventos salarias, em virtude de possuir domicílio familiar em Manaus-AM, onde não havia agências do BANPARÁ.

Acontece que a alegação recursal e as provas correlatas não se mostram suficientes para elidir dúvida remanescente quanto à licitude da origem do dinheiro físico da questão; até mesmo considerando a conduta imputada ao apelante de, supostamente, auferir vantagem financeira indevida, consoante bem ressaltou o d. Ministério Público, seja na função de
dominus littis,
seja na de
custos legis
.

Não há, pois, como acolhê-la.

Da jurisprudência, destaco ilustrativamente:

EMENTAAGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VIOLAÇÃO DO ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO IDENTIFICARAM A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA VIA

ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.1. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021).2. No caso, a moldura fática delineada no acórdão atacado indica que há diversas circunstâncias fáticas que colocam em dúvida a licitude dos recursos que subsidiaram a aquisição dos veículos que se almeja a restituição, de modo que a providência almejada no recurso (restituição dos bens) demandaria a revisão dos elementos que subsidiaram a conclusão do julgador ordinário, ou seja, dependeria da análise de matéria fática, providência inviável em sede especial (Súmula 7/STJ).3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.352.977/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 14/11/2024